Tribunal: TJMT
Processo: 1018402-69.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018402-69.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (RECORRENTE), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de não fazer relativo à portabilidade de benefício previdenciário, e parcialmente procedente o pedido de restituição de valores retidos indevidamente e indenização por danos morais. Na inicial, o autor pleiteou a restituição de R$ 6.852,89, valor referente a proventos de aposentadoria e parte do décimo terceiro salário retido pela instituição financeira, bem como indenização moral pela privação de acesso a verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na retenção integral de valores de natureza alimentar creditados na conta do consumidor para compensação de saldo devedor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão da lesão sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retenção integral de benefício previdenciário para compensar saldo devedor em conta corrente caracteriza prática abusiva, especialmente quando não há contratação válida de limite de crédito ou cheque especial, conforme extrato bancário que demonstra limite contratado igual a zero.

4.

A apropriação unilateral de verba de natureza alimentar, sem amparo contratual e sem consentimento expresso do consumidor, afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, configurando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

5.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e prescinde de comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano.

6.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a privação de acesso à totalidade da aposentadoria, a condição de pessoa idosa do autor e a conduta reiterada e desidiosa da instituição financeira.

7.

Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença quanto à devolução dos valores ou à fixação da indenização moral, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018402-69.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

José Vicente Marques Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto:

I.
Com fulcro no art. 485, VI c/c 354, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, tão somente em relação ao pedido de obrigação de não impedir a portabilidade do recebimento do benefício previdenciário para outra instituição bancária.

II.
Em observância ao estabelecido no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor para:

A. CONDENAR
o reclamado à obrigação de restituir ao reclamante o valor de R$ 6.852,89 (seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nova centavos), devendo ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da data do bloqueio (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil; e

B. CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
que deverá ser atualizada monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Na petição inicial o autor pleiteia a restituição de valores correspondentes à sua aposentadoria e metade do décimo terceiro salário, no total de R$ 6.852,89, creditados em sua conta bancária no dia 06/05/2024, mas imediatamente retidos pela instituição financeira, de modo a impedir o livre acesso à verba de natureza alimentar. O autor também pleiteia indenização por danos morais, em razão da privação indevida desses valores.

O Banco reclamado, em sede recursal, sustenta ausência de ilicitude na retenção, alegando exercício regular de direito diante de inadimplemento do consumidor, requerendo, alternativamente, a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Conforme se extrai do extrato bancário de maio de 2024 (ID 279334374), o valor de R$ 6.852,89, correspondente ao benefício previdenciário, foi creditado em 06/05/2024, sendo imediatamente absorvido pelo saldo devedor preexistente na conta, que já registrava débito de R$ 10.024,02 desde o dia 02/05/2024, em razão de cobrança de juros (R$ 710,64) e IOF (R$ 34,77), conforme imagem destacada:

Mais relevante ainda, a própria documentação bancária confirma que não havia limite de cheque especial contratado com o autor.

Consta expressamente no extrato que o "Limite Contratado" era R$ 0,00, de modo que os débitos se referem a valores extrapolados sem amparo contratual. Em outras palavras, o banco permitiu que a conta permanecesse em situação de inadimplemento sem cobertura contratual regular e, a posteriori, apropriou-se da integralidade do valor de natureza alimentar para compensação unilateral, prática sabidamente vedada pela jurisprudência e pela legislação consumerista.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE COM RETENÇÃO INTEGRAL E ABUSIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DA RETENÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL DEMONSTRADO NO CASO EM TELA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00045082820238160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

Ademais, não se pode perder de vista que o autor é idoso e depende dos proventos creditados para sua subsistência, situação agravada pela retenção total da aposentadoria, sem qualquer possibilidade de acesso aos recursos essenciais. Tal conduta revela-se abusiva e afronta diretamente os princípios que regem as relações de consumo, inclusive os dispositivos do Estatuto do Idoso.

No caso, ao se reconhecer a falha na prestação do serviço e o abuso da instituição financeira, aplica-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação de seus serviços.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à lesão imposta, considerando o caráter alimentar da verba bloqueada, o descaso da instituição financeira e a frustração experimentada pelo consumidor.

Na verdade, embora não tenha sido mencionado pelas partes, pelas regras da experiência comum, verifica-se que o problema ocorreu porque até o final do mês de abril de 2024, o limite do cheque especial do Recorrido era R$ 9.300,00, conforme consta nos extratos apresentados na contestação. Porém, esse limite foi excluído no mês de maio do mesmo ano, se limite tivesse sido mantido, o autor continuaria a ter disponibilidade de utilizar até o referido limite do cheque especial, e não ocorreria a retenção do referido valor.

Diante disso, não há razão para a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025